Tribunal: TJDFT
Processo: 0714419-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Câmara Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0714419-75.2024.8.07.0000 EMBARGANTE: SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Os autos vieram conclusos a esta Relatoria para exame dos requerimentos de ingresso na lide como assistente litisconsorcial e impugnação ao valor da causa apresentados por Clarice Pereira Pinto, conforme despacho do em. Desembargador Relator Designado Jansen Fialho (id. 76918101). 2. Clarice Pereira Pinto, na petição (id. 73137288,) defende a possibilidade de participar da ação rescisória como assistente litisconsorcial do Sindicato do Professores do Distrito Federal – SINPRO/DF porque é professora da Secretaria de Educação do Distrito Federal, filiada ao referido Sindicato, e exequente em cumprimento individual de sentença coletiva proferida na ação cujo acórdão é objeto da rescisória. 3. Aduz que possui interesse jurídico na lide porque faz jus ao reajuste concedido pela Lei Distrital no 5.105/2013, e a receber via precatório os valores retroativos entre 2015 e março de 2022. Argumenta que o pagamento das parcelas do aumento concedido pela Lei Distrital no 5.105/2013 foi implementado desde abril de 2022. 4. Requer o ingresso nos autos como assistente litisconsorcial do Sindicato dos Professores do Distrito Federal – SINPRO/DF. 5. É o breve relatório. 6. A assistência litisconsorcial é admitida apenas quando demonstrada a existência de interesse jurídico a embasá-la. Nesse sentido, a jurisprudência deste TJDFT: “AGRAVOS DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA LITISCONSORCIAL. INTERESSE JURÍDICO. PROTEÇÃO POSSESSÓRIA. INVIABILIDADE. 1. A assistência litisconsorcial exige demonstração de interesse jurídico direto, não se admitindo interesse meramente econômico ou reflexo. 2. Não se vislumbra interesse jurídico a permitir a assistência litisconsorcial, uma vez que a demanda originária versa sobre proteção possessória especificamente de área comum destinada às vias de acesso do condomínio, não abrangendo as áreas privativas dos agravantes, o que afasta a repercussão direta da sentença sobre as esferas jurídicas dos terceiros agravantes. 3. Sentença proferida em ação possessória anterior, em que teve como parte os réus e o cedente dos direitos, estende seus efeitos aos cessionários, nos termos do art. 109, §3o, do CPC. 4. Eventuais pretensões possessórias específica a áreas privativas ou a impugnações a contratos administrativos devem ser veiculadas por ações autônomas, não sendo viável a assistência litisconsorcial, em razão da divergência com o objeto específico da presente demanda. 5. Não preenchidos os requisitos para a admissão dos agravantes como assistentes litisconsorciais da parte autora no caso, impõe-se manter intacta a decisão ora recorrida que indeferiu o ingresso. 6. Recursos conhecidos e não providos.” (Acórdão 2043705, 0722369-04.2025.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/09/2025, publicado no DJe: 03/10/2025.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA LITISCONSORCIAL. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DE INTERESSE. [...] 4. O assistente se tornará litisconsorte da parte (art. 124, CPC) e por isso deve demonstrar o interesse que não seja meramente econômico. Segundo a doutrina, o juiz pode indeferir o pedido de assistência quando manifesta a inadmissibilidade ou improcedência da pretensão, como no caso de pedido fundado em interesse meramente econômico (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Direito Processual Civil. Volume único, São Paulo, Método, 2016. p. 278). 5. Conforme as informações prestadas pelo magistrado, o agravante tenta instrumentalizar o processo para fins ilícitos, tumultuando os feitos para manter a indefinição jurídica quanto a natureza dos direitos em litígio. Considero, então, que nenhum argumento utilizado possui força para reverter a decisão do juízo na origem. 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1408134, 0728543-68.2021.8.07.0000, Relator(a): JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/03/2022, publicado no DJe: 29/03/2022.) 7. O interesse demonstrado por Clarice Pereira Pinto em sua manifestação (id. 73137285) é unicamente econômico, de recebimento de valores oriundos de precatório referente a parcelas de reajustes não quitados; afirma, inclusive, que os aumentos foram implementados a partir de abril de 2022. 8. Uma vez que o interesse demonstrado por Clarice é econômico, não é admitida a assistência litisconsorcial, conforme jurisprudência acima transcrita. 9. Isso posto, não admito a intervenção de Clarice Pereira Pinto na lide como assistente litisconsorcial. 10. Não admitida a assistência litisconsorcial por ela pleiteada, resulta prejudicado o exame da impugnação ao valor da causa apresentada (id. 76694096). 11. P. I. 12. Após, ao Relator Designado para o exame dos embargos de declaração opostos. Brasília - DF, 27 de novembro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora